Tribunal: TJES
Processo: 0003389-98.2011.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL). PENA FIXADA EM 01 MÊS DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante à pena de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de receptação (art. 180, §3º, do CP). A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ou, subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando a pena aplicada na sentença e os marcos temporais do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa se regula pela pena concretamente aplicada na sentença, quando esta transita em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

4. A pena aplicada ao réu foi de 01 mês de detenção, cujo prazo prescricional é de 03 anos, conforme art. 109, VI, do CP, aplicável também à pena de multa, nos termos do art. 114, II, do CP.

5. A denúncia foi recebida em 11/07/2014, e a sentença condenatória publicada em 08/03/2024, com suspensão processual entre 02/10/2015 e 07/07/2021. Descontado o período suspenso, o lapso ultrapassa 03 anos, configurando a prescrição retroativa.

6. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise das demais teses recursais defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Extinta a punibilidade do réu.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição retroativa se regula pela pena aplicada na sentença condenatória, quando esta transita em julgado para a acusação.

2. A pena de multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade.

3. Transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109, VI, do CP, entre o recebimento da denúncia e a sentença, descontado o período de suspensão processual, configura-se a prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 114, II. CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003389-98.2011.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO COCK THOME ANASTACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL). PENA FIXADA EM 01 MÊS DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante à pena de 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de receptação (art. 180, §3º, do CP). A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ou, subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando a pena aplicada na sentença e os marcos temporais do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa se regula pela pena concretamente aplicada na sentença, quando esta transita em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

4. A pena aplicada ao réu foi de 01 mês de detenção, cujo prazo prescricional é de 03 anos, conforme art. 109, VI, do CP, aplicável também à pena de multa, nos termos do art. 114, II, do CP.

5. A denúncia foi recebida em 11/07/2014, e a sentença condenatória publicada em 08/03/2024, com suspensão processual entre 02/10/2015 e 07/07/2021. Descontado o período suspenso, o lapso ultrapassa 03 anos, configurando a prescrição retroativa.

6. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise das demais teses recursais defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Extinta a punibilidade do réu.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição retroativa se regula pela pena aplicada na sentença condenatória, quando esta transita em julgado para a acusação.

2. A pena de multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade.

3. Transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109, VI, do CP, entre o recebimento da denúncia e a sentença, descontado o período de suspensão processual, configura-se a prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 114, II. CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIO COCK THOME ANASTACIO
em face da Sentença constante do id 11684668 - 246/249, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
§3º
, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais apresentadas no id 15214390, por meio das quais a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas suficientes para a condenação.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, alternativamente, a absolvição do acusado com base no inciso IV do art. 386 do CPP.

Contrarrazões, id 15214393, para que seja dado provimento ao apelo, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, declarando a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 15393311).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIO COCK THOME ANASTACIO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180,
§3º
, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que o acusado foi abordado por policiais militares sob suspeita de transportar drogas em seu veículo, porém, nada de ilícito foi encontrado no interior do automóvel. Contudo, verificou-se que o automóvel Honda Fit, cor cinza, placa MSE 1277, que ele conduzia, tratava-se de produto de furto ocorrido em Vila Velha/ES.

Na ocasião, o réu alegou ter adquirido o veículo da pessoa de Marcelo Marvila Ventura, posteriormente reconhecido pela vítima Rosiany Neves Brandão como um dos autores do roubo ocorrido em 23/02/2011, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha/ES.

Consta, ainda, que embora o veículo estivesse registrado em nome de terceiro, o denunciado não tomou qualquer cautela para averiguar a procedência lícita junto ao DETRAN, além de tê-lo adquirido por valor muito inferior ao praticado no mercado.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas suficientes para a condenação.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, alternativamente, a absolvição do acusado com base no inciso IV do art. 386 do CPP.

Por seu turno, o Ministério Público de 1º grau e a Douta Procuradoria de Justiça pugnaram pela declaração de extinção da punibilidade do apelante face à ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena fixada em sentença (01 mês de detenção), prescreve em 03 (três) anos, consoante o art. 109, inciso VI, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Igualmente, nos termos do art. 114, II, do CP, a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 11/07/2014 (id 11684668 - fl. 258), sendo certo que o processo permaneceu suspenso de 02/10/2015 (id 11684668 - fl. 292) à 07/07/2021 (id 11684668 - fl. 302), e a prolação da Sentença se deu em 08/03/2024 (id 11684668 - fl.
475/478
).

Desse modo, como se percebe, descontado o período de suspensão do feito, entre a data do recebimento da denúncia (11/07/2014) e a data da publicação da sentença (08/03/2024), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA FORMA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão e 510 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ou, subsidiariamente, a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas (art. 28, da mesma Lei), além da isenção de custas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada e nos marcos interruptivos do processo. III. Razões de decidir 3. A prescrição retroativa é verificada com base na pena aplicada na sentença condenatória, quando não há recurso da acusação ou este é desprovido, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 4. Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição se dá em 4 anos para penas privativas de liberdade inferiores a 2 anos. 5. Considerando a individualização das penas e o disposto no art. 119, do Código Penal, analisa-se a prescrição de forma isolada para cada crime imputado ao réu. 6. Constatou-se o decurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia (05/10/2012) e a publicação da sentença condenatória (04/10/2024), descontado o período de suspensão do processo (20/01/2016 a 20/01/2022), sem a ocorrência de marcos interruptivos suficientes, configurando a prescrição retroativa. 7. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a extinção da punibilidade, o que afasta todos os efeitos da condenação, inclusive os efeitos secundários, como o pagamento de custas processuais, nos termos do art. 804, do CPP. lV. Dispositivo 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117; 119. CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: TJES, rse 0020363-20.2012.8.08.0024, Rel. Des. Pedro valls feu rosa, primeira câmara criminal, j. 22.05.2019, djes 02.07.2019. (TJES; APCr 0001590-08.2014.8.08.0039; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 12/06/2025)

Dessa forma, prejudicadas ficam as demais teses recursais relativas ao mérito, por força da extinção da punibilidade.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE JULIO COCK THOME ANASTACIO
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.